Tribunal: TJMT
Processo: 0001021-64.2018.8.11.0077
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001021-64.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO EVARISTO DE CAMARGO - CPF: 703.668.161-60 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO, INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE –

PLEITO INCIDENTAL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE PELO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR, ELABORADO POR PERITO OFICIAL, SOMADO À CONFISSÃO E DEPOIMENTOS – ARESTO STJ – JULGADO DO TJMT – MAJORANTE – ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS ADMITIDO POR ELE E PELO APELANTE – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – ACÓRDÃO DO TJMT –
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ADVOGADO NOMEADO – OBSERVÂNCIA DOS VALORES MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA TABELA DA OAB/MT – ARBITRAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da materialidade do crime de drogas pode ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório ser ele permitir

grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo
(STJ, EREsp no 1544057/RJ). Nessa linha: TJMT, EIfNu

no 2751/2016.

“Impossível [...]

absolver o réu do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, por ausência de materialidade em virtude de falta do laudo definitivo de constatação de substância entorpecente, se dos autos emerge a materialidade através do laudo preliminar e demais provas carreadas. [...]”
(EIfNu no 87607/2014)

“Impõe-se a manutenção da majorante inserta no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 quando evidenciado o envolvimento de adolescente no cometimento do crime de tráfico de drogas”
(TJMT, AP no 183293/2015).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

Mostra-se
“devida a fixação de honorários ao advogado nomeado para patrocinar de forma dativa os interesses do apelante, quanto à apresentação de razões recursais, observando-se a Tabela da OAB/MT”
(TJMT, AP no 76919/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001021-64.2018.8.11.0077 -
COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

APELANTE(S):

PAULO EVARISTO DE CAMARGO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
PAULO EVARISTO DE CAMARGO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal (Código 65231), que o condenou por tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente a 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por 2 (duas) restritivas de direito – art. 33,
caput
, e art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 – (ID

30037134).

O apelante sustenta: 1)
“deficiência probatória da materialidade”
, pois ausente laudo pericial definitivo; 2) que inexiste prova de que houve envolvimento de

adolescente no tráfico.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a majorante.

Prequestiona “
a negativa de vigência e violações aos princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais contidas e praticadas pela respeitável sentença recorrida”

Incidentalmente, o advogado Dr. André Henrique Barbosa da Silveira,
OAB/MT no 15.333
, “
pede o arbitramento proporcional dos honorários em valor compatível com a relevância, a presteza e a qualidade dos serviços prestados ao Estado”.
(ID

30037143)

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE pugna pelo desprovimento (ID 30037146).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Sentença penal condenatória pela prática do delito de tráfico ilícito de droga majorado - pretendida absolvição sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatório; 2. Pleito pela exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV, da Lei no. 11.343/2006, ao argumento de que não restou comprovada o fato - impossibilidade – impõe-se a manutenção da causa de aumento de pena, vez que, encontram-se presente nos autos os elementos de provas - decisão monocrática devidamente fundamentada – Pelo desprovimento do recurso”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 35820994).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta nos autos do caderno investigatório supra que no dia 21 de junho de 2018, por volta das 18h35 (fls. 02), no endereço residencial do denunciado, localizado na Avenida Projetada, s/n, bairro Cohab, nesta cidade de Vila Bela da Ss. Trindade—MT, PAULO EVARISTO CAMARGO, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente Gabriel Junior da Cruz Ramos - apelido Gato Preto (fls. 12/13) mantinha em depósito e guardava, para comercialização, 10 (dez) porções de substância análoga a pasta base de cocaína equivalendo a 27,52 gramas, 73 (setenta e três) porções análoga a pasta base de cocaína, equivalendo a 34,23 gramas, as quais apresentaram resultados positivos para cocaina (totalizando 61,75 gramas - itens A e B, respectivamente, do laudo), além de 11 (onze) bitucas de cigarros contendo em seu interior substância análoga a maconha, equivalendo a 1,53 gramas e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, equivalendo a 54,15 gramas, as quais apresentaram resultados positivos para THC (Tetrahidrocanibol) principal substância psicoativa encontrada na planta Cannabis Sativa (totalizando 55,68 gramas - itens C e D, respectivamente, do laudo), resultando em massa bruta total de 117,43 (cento e dezessete gramas e 43 centigramas — itens A, B, C e D do laudo) conforme laudo preliminar de constatação acostado as fls. 31/33, substância capaz de causar dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que, através de denúncias e diligências investigativas, a Policia Civil apurou que o denunciado e o adolescente Gabriel Junior da Cruz Ramos, vulgo “Gate Preto”, com 17 anos de idade a época dos fatos (fl. 14), vinham praticando trafico ilícito de drogas nesta cidade. Apurou-se que a comercialização das drogas e sua entrega a consumo ocorriam nas diversas localidades desta municipalidade, bem como nas residências do PAULO, ora denunciado, e do adolescente Gabriel (vide termo de depoimentos fls. 04/11).

Na data dos fatos uma equipe de policiais saiu em diligência, vindo a localizar o adolescente Gabriel, vulgo Gato Preto, sentando em uma cadeira na esquina da casa dele, onde foi abordado e revistado, tendo sido localizado em seu poder uma quantia de dinheiro em notas diversas, a qual confessou ser produto da venda de drogas. Na sequência foram até a casa do denunciado PAULO e, após realizarem revista pessoal, encontram no bolso da calça dele certa quantia em dinheiro e uma certa porção de droga, do tipo pasta base de cocaína, acondicionada em trouxinhas prontas para serem comercializadas. Ato continuo, foi realizada busca no interior da residência do denunciado PAULO, onde foram encontradas outras trouxinhas de pasta base de cocaína no interior de uma gaveta, prontas para serem comercializadas, bem como uma balança de precisão usada para pesar entorpecente, conforme Termo de Exibição e Apreensão (fls. 25/26).

Posteriormente, os policiais também se dirigiram a residência do adolescente Gabriel, vulgo Gato Preto, onde localizaram na gaveta do armário do quarto dele várias trouxinhas de pasta base de cocaína pronta para comercialização e certa quantidade de maconha (vide Termo de Exibição e Apreensão as fls. 25/26). Indagado a respeito, o adolescente Gabriel afirmou que adquiriu o entorpecente em Pontes e Lacerda para comercializá-lo em Vila Bela da Santíssima Trindade Disse, ainda, que eram de sua propriedade a balança de precisão e a droga encontrada com o denunciado Paulo e que este fazia o comércio do entorpecente para que o lucro da traficância fosse dividido entre ambos.

Nas mesmas circunstancias de tempo e Iugar acima mencionados, o denunciado, PAULO EVARISTO CAMARGO, com consciência e vontade, associou-se com o agente inimputável Gabriel Junior da Cruz Ramos - apelido Gato Preto (fls. 12/13), de forma estável e permanente, com divisão de funções/tarefas, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no artigo 33, caput, d a Lei n. 11.343/06. Conforme apurado, o denunciado e o adolescente Gabriel Junior da Cruz Ramos, da Ss. Trindade-MT, vu/go “Gato Preto”, notadamente há tempos vendendo estavam drogas traficando para drogas menores em de Vilaidade Bela “ (vide depoimentos de fls. 04/11). Nessa toada, no dia 21 de junho de 2018, os agentes da lei, após diligências, localizaram e apreenderam o menor Gabriel, que indicou a casa do PAULO. em continuidade, os milicianos se deslocaram até a residência alvo da denúncia, encontrando o denunciado, procederam com a revista pessoal e buscas nos como dos da casa, sendo encontrado drogas, dinheiro e objetos usados para pratica delituosa de tráfico. Ressalta-se que a balance de precisão encontrada na residência do indiciado e de propriedade do adolescente. Frise-se, ainda, que o denunciado PAULO, em sede policial, asseverou que comete o crime de tráfico nesta urbe, e que o dinheiro oriundo do crime era dividido com o menor Gabriel (vide declarações de fls. 12/13 e interrogatório de fls. 17/19).

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia PAULO EVARISTO CAMARGO, vulgo “PAULINHO”, pela prática das infrações penais tipificadas no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, com as implicações da Lei n. 8.072/1990 (Fato1), no art. 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, com as implicações da Lein.8.072/1990 (Fato2), na forma do artigo 69 do Código Penal [...]”
(Samuel Telles Costa, promotor de Justiça – ID

30035486).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e aplicou a causa de aumento nos seguintes termos:

“[...] 1.1 —DO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS 7. Trata—se de acao penal que imputa a pratica do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/O6, cuja descrição típica está delimitada nos seguintes termos.

1.2 — DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 33/35; termo de exibição e apreensão de fl. 36; laudo pericial preliminar fls. 42/44 e depoimentos colhidos durante a instrução.

1.3 — DA AUTORIA

A autoria delitiva é incontroversa nos autos, pois, nas duas ocasiões em que foi ouvido (na fase inquisitorial e em juízo) o réu confessou ter praticado o crime nos exatos termos descritos da denúncia.

Aliás, todos os policiais ouvidos em juízo foram uníssonos e categóricos ao afirmarem que Iocalizaram as substancias apreendidas na residência do réu, bem como na revista pessoal realizada nele no momento da abordagem policial.

Como se sabe, os depoimentos dos agentes policiais constituem elemento de prova de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado.

Desse modo, a confissão do acusado aliada as demais provas produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

Outrossim, em relação a alegação do acusado em juízo, no sentido de ter praticado o delito sob coação, constata-se que suas declarações apresentam-se um tanto quanto duvidosas, os quais não possuem o condão de atenuar a pena, pois, infere-se das declarações judicias do menor de idade Gabriel Junior da Cruz Ramos que elas site no sentido de favorecer o acusado quanto a aplicação, já que ambos mudaram diametralmente as versões dos fatos daquelas apresentadas perante a autoridade policial e não apresentaram qualquer elemento de prova capaz de dar veracidade as suas afirmações, de modo que a alegação da prática do crime de tráfico de drogas em razão de dívida não respaldam nenhum elemento já produzido nos autos e, se assim fosse, ao menos a defesa ou o acusado apresentariam como elemento de prova o testemunho do empregador do acusado, tendo em vista ele afirmar que Iaborava como servente de pedreiro e ao atrasar o pagamento do salário, não viu alternativa a não se vender as drogas do menor de idade Gabriel para se livrar da dívida.

Desse modo, verifica-se que a estória apresentada pelo réu na ocasião de seu interrogatório judicial é absolutamente inverossímil e desprovida de qualquer elemento de veracidade capaz para atenuar a pena. [...]

Por tais razões, se foi inequivocamente demonstrado nos autos que a droga apreendida com o réu era destinada a traficância, o acusado confessou a pratica delitiva, todos os agentes policiais afirmaram que a substância foi apreendida na posse do acusado, não há como absolver o acusado tal como postulado pela defesa.

1.4 — DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI 11.343l2006

Em relação a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, verifico que existem elementos suficientes para seu reconhecimento, pois, apesar de o acusado mudar a versão dos fatos no sentido de ter agido sob coação do menor de idade Gabriel, em juízo, tanto o acusado quanto o menor de idade afirmaram que as substâncias apreendidas e a balança de precisão localizada da residência do acusado eram de Gabriel, os quais possuíam como fim realizar a venda, restando claro envolvimento do menor de idade Gabriel Junior da Cruz Ramos na pratica delitiva. [...]

Por todo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e:

CONDENO PAULO EVARISTO DE CAMARGO, brasileiro, solteiro, nascido em 19/11/1996, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, filho de Evaristo Batista de Camargo e Maria de Fatima Conceição Ribeiro, como incurso nas sanções previstas no art. 33, §4°, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006. [...]

Assim, fixo a pena final em 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar.

Regime de pena: tratando-se de réu não reincidente, diante do quantum de pena aplicada, com fundamento no art. 33, § 2°, alínea do Código Penal, fixo o regime inicialmente aberto para o cumprimento da reprimenda.

Substituição da pena: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de Iiberdade por: DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS a serem fixadas pelo juízo da execução penal. [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 30037134).

Pois bem.

A materialidade do tráfico está retratada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 30037132)

e no Laudo Pericial Preliminar no
410.2.04.2018.008284-01 d
as substâncias apreendidas, as quais

apresentam
“resultado POSITIVO para a presença de Cannnabis Sativa L. (Maconha)” e
também
“para a presença de cocaína”

(ID
30035950
).

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais civis Denis Roberto Alves dos Santos (ID 30035491), Adair Paulo Ferreira Coelho (ID 30035491), Thiago de Campos Arruda (ID 30035491) e Anderson Alvellos Fernandes (ID 30035492), do coindiciado Gabriel Junior da Cruz Ramos (ID 30035493), bem como do apelante [PAULO EVARISTO DE CAMARGO] (ID 30035495).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais civis Denis Roberto Alves dos Santos, Adair Paulo Ferreira Coelho e Thiago de Campos Arruda, o coindiciado Gabriel Junior da Cruz Ramos, bem como interrogado o apelante [PAULO EVARISTO DE CAMARGO] (ID 30037951).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- após informações de que o apelante e o adolescente Gabriel Junior da Cruz Ramos estariam a comercializar substâncias entorpecentes,

no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, a Polícia Civil local

passou a investigá-los (IDs 30035491, 30035492 e 30037951);

- no dia 26.6.2018, a Polícia Civil recebeu informações de que o apelante e o adolescente Gabriel Junior da Cruz Ramos estariam a circular pela cidade em uma motocicleta vendendo drogas. Em ato contínuo, os policiais civis Denis Roberto Alves dos Santos, Adair Paulo Ferreira Coelho, Thiago de Campos Arruda e Anderson Alvellos Fernandes se dirigiram até a casa do adolescente, que fora localizado na esquina de sua residência, oportunidade em que fora abordado e revistado, tendo sido encontrado com ele R$ 42,00 (quarenta e dois reais). Indagado sobre a origem da importância e a motocicleta, confessou que era fruto do tráfico de substâncias entorpecentes e que o veículo estava com seu “
comparsa”
, ora apelante (IDs 30035491, 30035492 e 30037951);

- o adolescente fora levado até a casa do apelante, onde foi realizada busca pessoal no recorrente e localizado a quantia de R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais) e 73 trouxinhas de pasta-base de cocaína, cujo peso totalizou 34,23g (trinta e quatro gramas e vinte e três centigramas), em seu bolso. Ao realizarem busca em sua residência, encontraram mais algumas trouxinhas de pasta-base de cocaína em uma gaveta do seu quarto e uma balança de precisão. Logo após, se dirigiram até a residência do adolescente e realizada busca domiciliar encontraram em uma gaveta de seu quarto 10 trouxinhas de pasta-base de cocaína, pesando 27,52g (vinte e sete gramas e cinquenta e dois centigramas) e 54,15g (cinquenta e quatro gramas e quinze centigramas) de maconha, acondicionada em 1 (uma) porção (IDs 30035491, 30035492 e 30037951);

- o adolescente Gabriel Junior da Cruz Ramos disse, em ambas as fases da persecução penal, que adquiriu a maconha e a pasta-base no Município de Pontes e Lacerda para revender no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, afirmando que forneceu os entorpecentes ao apelante para que ele revendesse (IDs 30035493 e 30037951);

- o apelante, na delegacia de Polícia, confessou que passou a comercializar drogas por se encontrar desempregado. Em Juízo, confessou o tráfico também, mas afirmou que seria apenas para levantar dinheiro para pagar uma dívida contraída com o adolescente Gabriel Junior da Cruz Ramos (IDs 30035495 e 30037951).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular reconheceu a materialidade do tráfico de drogas com base no
“boletim de ocorrência de fls. 33/35; termo de exibição e apreensão de fl. 36; laudo pericial preliminar de fls. 42/44 e depoimentos colhidos durante a instrução”
(ID 30037132).

No caso, a materialidade do tráfico ilícito de substância entorpecente,

a despeito da ausência do laudo definitivo, está

evidenciada por outros meios probatórios, tais como o termo de apreensão e exibição da droga, o laudo preliminar confeccionado por perito oficial, confissão do acusado em sede policial, embora relativizada na instrução processual, pelos depoimento dos policiais responsáveis pelas investigações, revistas e
buscas.

Para o c. STJ,

a comprovação da materialidade do crime de drogas pode ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório ser

ele permitir

grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo
(EREsp no 1544057/RJ). Nessa linha: TJMT, EIfNu

no 2751/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 5.5.2016.

Aplicável o seguinte entendimento da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal:

“Impossível [...]

absolver o réu do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, por ausência de materialidade em virtude de falta do laudo definitivo de constatação de substância entorpecente, se dos autos emerge a materialidade através do laudo preliminar e demais provas carreadas. [...]”
(EIfNu no 87607/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 21.8.2015)

Quanto à majorante, o envolvimento de
Gabriel Junior da Cruz Ramos
, à época com 17 anos, no tráfico de drogas foi admitido pelo apelante, bem como pelo próprio adolescente, em ambas as fases da persecução penal (IDs 30035493, 30037951 e 30035495), de modo que deve ser mantida.

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

“Impõe-se a manutenção da majorante inserta no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 quando evidenciado o envolvimento de adolescente no cometimento do crime de tráfico de drogas”
(AP no 183293/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.4.2016).

Em relação ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Sobre os honorários advocatícios, constata-se que o advogado André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT no 15.333, fora nomeado pelo Juízo singular (ID 30037111), em 18.7.2018, “
para a defesa do réu até o final da lide”
, a justificar remuneração profissional em sede recursal, pois “
é de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa [...] de acordo com [...] a Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso”
(TJMT - RSE no 157956/2014 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 18.3.2015). Deve remunerar de forma digna o defensor, profissional essencial para a administração da Justiça, imprescindível para a defesa em Juízo.

Sobre o tema este e. Tribunal tem decidido que:

“A condenação em honorários para defensor dativo se dá em virtude do Estado ser o autor da ação penal pública e, ainda, por ser o responsável pela garantia de que são observados os princípios da ampla defesa e do contraditório ao réu. Há expressa previsão no artigo 22, § 1o, da Lei no 8.906 /94, Estatuto da OAB, que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.”
(AP no 101916/2015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 3.12.2015)

Portanto, afigura-se pertinente a fixação em 5 (cinco) URH - Unidade Referencial de Honorários (R$970,12) -, equivalente a R$ 4.850,60 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta centavos), utilizando como referência a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 13.4.2020), consoante entendimento do c. STJ (REsp 1.656.322 – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 4.11.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Outrossim,
ARBITRA-SE
os honorários do advogado André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT no 15.333, em 5 (cinco) URH - Unidade Referencial de Honorários, ou seja, em R$ 4.850,60 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020